Tribunal: STF
Processo: HC 70213
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-04
Data de publicação: 1993-10-04

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA: EXTEMPORANEIDADE. LIBELO ACUSATORIO:
IRREGULARIDADES.
            I.  -  Nulidades  não   alegadas  no  momento  processual
adequado são consideradas sanadas (CPP, arts. 571 e 572).
            II. - H.C. indeferido.::